Tribunal: STF
Processo: RHC 259151
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco João Martins, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 944.528/SC (docs. 72 e 73).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de quatro (4) meses de reclusão, em regime aberto, e três (3) dias-multa, no valor de um trinta avos (1/30) do salário-mínimo para cada dia-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 2º, c/c artigo 14, inciso II [furto privilegiado tentado], do Código Penal. (doc. 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    2. RAZÕES PARA REFORMA



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a condenação do Paciente pelo crime de furto privilegiado na modalidade tentada, embora sua conduta tenha sido manifestamente atípica, diante da sua insignificância. Ademais, manteve o afastamento da pena exclusiva de multa, sem fundamentação idônea.



    2.1. ABSOLVIÇÃO: Atipicidade material da conduta. 



    Inicialmente, cabe elucidar que todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a tentativa de furto de um par de tênis, avaliado informalmente em R$ 280,00, praticada por Paciente primário e integralmente restituído à vítima. E, embora eventualmente casos mais graves sejam revertidos por este STF: [...]. O acórdão do STJ afastou o reconhecimento da atipicidade da conduta exclusivamente por se tratar de tentativa de furto de bem avaliado em valor superior a 10% do salário-mínimo vigente à época (e-STJ, fl. 396-404).



    No entanto, apesar do valor da res superar o parâmetro jurisprudencial, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância: a) trata-se de uma tentativa de furto, na modalidade simples, portanto, a modalidade menos reprovável do crime patrimonial; b) a res furtiva foi avaliada informalmente pela própria vítima em R$ 280,00, tornando frágil o argumento de que o bem ultrapassa parâmetro objetivo estabelecido na jurisprudência dessa Corte (10% do salário mínimo). Ademais, trata-se de um par de tênis usados da vítima, cujo valor comercial certamente é menor do que aquele pago pela vítima no momento da aquisição; c) a res furtiva não foi avaliada corretamente por pura inoperância do Estado-acusação, embora devolvida à vítima! O Estado-Investigação descumpriu o disposto no art. 6º, III e VII, e no art. 172 do CPP, de modo que o Paciente não pode ser prejudicado pela inoperância estatal; d) trata-se de paciente primário! Tudo isso revela o ínfimo desvalor da conduta e do resultado, sendo desnecessária a intervenção penal. Portanto, é caso de reformar o acórdão do STJ, de modo a absolver o Paciente da imputação do crime de tentativa de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).



    2.2. TESE SUBSIDIÁRIA: Aplicação exclusiva da pena de multa.



    Subsidiariamente, ao menos deve o privilégio do crime de furto ser aplicado em seu grau máximo (aplicação exclusiva da pena de multa) e, ainda subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria. No caso concreto, o Tribunal de origem (endossado pelo STJ), ao fundamentar a aplicação do privilégio em patamar intermediário (1/2), limitou-se a afirmar que “não obstante o pequeno valor da res, esta não pode ser considerada de valor ínfimo”. E, embora a Sexta Turma do STJ reconheça que a jurisprudência da própria Corte exige fundamentação concreta para a escolha do quantum de diminuição do privilégio, citando o precedente AgRg no REsp 1.560.158/MG, manteve a aplicação do privilégio em seu grau intermediário (1/2).



    Como se vê, o Tribunal de origem não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse a não aplicação do privilégio em seu grau máximo, limitando-se a fazer referência genérica ao valor do bem, sem sequer especificar qual seria este valor ou porque ele justificaria a diminuição em patamar intermediário.



    Contudo, é ilegal deixar de aplicar a solução mais benéfica em razão da incidência do § 2º do art. 155 do CP (furto “privilegiado”), com a aplicação exclusiva da multa (ou, subsidiariamente, a fração máxima de redução de 2/3). Não por outra razão o inc. IX do art. 93 da CRFB/88, dispõe que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. As circunstâncias do caso concreto reforçam o cabimento do patamar máximo do privilégio: (a) o Paciente é primário; (b) a res furtiva foi integralmente devolvida à vítima; (c) todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente; (d) a res furtiva representa um bem de consumo (um par de tênis) e o valor da res furtiva foi atribuído unilateralmente pela vítima. Portanto, sendo ilegal a manutenção do “privilégio” em seu grau intermediário, é caso de reformar o acórdão do STJ para que seja aplicada exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade) – ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. (doc. 82, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente da imputação do crime de tentativa de furto, dada a atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, readequar a pena imposta ao Paciente para a pena exclusiva de multa ou, subsidiariamente, aplicar a fração máxima de redução de 2/3. (doc. 82, p. 6).  



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina se manifestou, resumidamente, nos seguintes termos:  



    Conforme consignado na decisão impugnada, afastou-se a aplicação do princípio da insignificância em razão das particularidades do caso concreto, notadamente pelo fato de o valor da res furtiva ter superado 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    Assim, as circunstâncias que envolveram o ilícito penal são suficientes para impedir a aplicação do princípio da insignificância, visto que revelam o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente.



    [...]



    Consoante se denota da decisão, o STJ observou que o entendimento firmado pelo Tribunal estadual, no sentido da inviabilidade da imposição isolada da pena de multa ou da redução da pena pelo furto privilegiado em seu patamar máximo, é idôneo, ressaltando o valor da res furtiva e o fato de o Recorrente ter adentrado em terreno alheio para realizar a empreitada criminosa.



    Logo, a alteração dessa conclusão, notadamente porque a dosimetria da pena se insere num juízo de discricionariedade motivada da autoridade judiciária, demandaria a análise das condições subjetivas do agente e das particularidades do caso concreto e, por consequência, dependeria do reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus. (doc. 95, pp. 5 e 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravante, após de descumprimento de sursis processual, foi processado e condenado a 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 03 (três) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 2º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. A pena foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo. 2. A Defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor do objeto subtraído (R$ 280,00 – duzentos e oitenta reais). Subsidiariamente, requereu a aplicação exclusiva da pena de multa e, ainda subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços). II. Questão em discussão 3. A discussão consiste na aplicabilidade do princípio da insignificância em caso de furto de bem avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 4. Outro ponto é verificar a existência ou não de manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. O valor da res furtiva, superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo, não pode ser considerado insignificante, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior. 6. Diante da fundamentação concreta para a dosimetria da pena, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ser sanada na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (doc. 72, p. 1 – grifei).  



    Não obstante as razões constantes do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendo que razão jurídica assiste à defesa. 



    No caso, o tênis, objeto da tentativa de furto e, posteriormente, restituído, foi avaliado em R$ 280,00 por estimativa da própria vítima, informalmente, ou seja, sem a apresentação de qualquer documento que comprovasse a quantia indicada (doc. 9, p. 15). E, como bem observado pela defesa, “[...] trata-se de um par de tênis usados [...], cujo valor comercial certamente é menor do que aquele pago [...] no momento da aquisição” (doc. 82, p. 4 – grifei). Assim, o percentual fixado como critério objetivo, e único fundamento para a não aplicação da insignificância, não se sustenta diante da controvérsia relacionada ao preço do bem em questão, reconhecidamente de pequeno valor. (doc. 73, p. 3). Para além disso, trata-se de réu primário, que não tem contra si qualquer registro de antecedentes criminais (doc. 23, p. 3).  



    Ao julgar situação jurídica análoga, o eminente Ministro Gilmar Mendes também decidiu nesse sentido:  



    [...]



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006).



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pela receptação de um aparelho celular avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), que a vítima, sequer, retornou para reaver o bem.



    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão, pois o ofendido não se interessou em voltar para buscar o telefone.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o paciente Fernando Gomes Monti (Processo n. 0083061-41.2016.8.26.0050). (HC 212.013 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 25/3/2022, transitada em julgado em 2/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, e art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta, com fundamento na insignificância, e absolver o paciente (Ação Penal 0001345-32.2017.8.24.0011/SC), nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator